Tribunal: STF
Processo: ARE 1585358
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“COMPETÊNCIA - Execução de título extrajudicial- Contrato de mútuo para aquisição de veículo automotor- Celebração durante a vigência da relação do trabalho, mas que com ela não se confunde. Débito após rescisão trabalhista- Natureza cível da relação- Competência Justiça do Trabalho- Afastamento: 
- Em se tratando de execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de mútuo celebrado pelo devedor para aquisição do veículo automotor durante a vigência da relação de trabalho, sem que com ela se confunda, não se verifica quaisquer hipóteses previstas no rol taxativo do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 45/2004. Competência da Justiça Estadual. 
COISA JULGADA MATERIAL - Limite objetivo da coisa julgada- Dispositivo- Vinculação às alegações deduzidas em defesa em outra demanda- Inocorrência: 
- Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, apenas o dispositivo se torna imutável e indiscutível em razão da coisa julgada material, não sendo albergados por seus limites objetivos as alegações deduzidas pela parte, em sede de defesa, em demanda distinta. 
RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 8 – ID: e45e7eab)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, I e IX, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: 4d12eb39)
Nas razões recusais, explica-se que a demanda versa sobre contrato de mútuo firmado entre empregado e empregador durante o vínculo trabalhista. Sustenta-se que a controvérsia possui natureza trabalhista,  motivo pelo qual se defende a competência da justiça do trabalho para processar e julgar a presente causa. 
Afirma-se que o acórdão recorrido deixou de observar que o contrato de mútuo era condicionado ao contrato trabalhista e à sua extinção, circunstância que vincula o negócio jurídico à esfera laboral, afastando a conclusão de natureza civil adotada pelo Tribunal de origem.
É o relatório
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a justiça comum é a competente para o processamento e julgamento de causa fundada em contrato de mútuo para aquisição de veículo automotor. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“I. Trata-se na origem de embargos à execução opostos por GUSTAVO VIEIRA PESALÁCIO à execução que lhe move BASF S/A, lastreada no contrato de mútuo celebrado entre as partes, em 8 de outubro de 2009, durante a vigência da relação empregatícia, e destinado à aquisição de veículo automotor pelo agravante (fls. 2825/2826 dos autos originários). 
Pois bem. Pesem os argumentos do agravante, agiu com acerto o MM. Juiz “a quo” ao reconhecer a competência absoluta da Justiça Estadual para processamento da execução de título extrajudicial, lastreada em instrumento particular de dívida, assinado por duas testemunhas, nos termos revogado art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, cuja correspondência atual se encontra no art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. 
Com efeito, a competência “ratione materiae” é definida em função do pedido e da causa de pedir, que, na hipótese vertente, deriva do contrato mútuo celebrado entre as partes. 
E, embora celebrado durante a vigência do vínculo empregatício, não se encontra a ele atrelado, tanto que, nos termos da cláusula 2ª, resta prevista a rescisão automática do contrato, em caso de extinção do contrato de trabalho, ocorrida em 10/06/2013 (fls. 2829/2831 daqueles autos); e, nos termos da cláusula 3ª, a obrigação do mutuário de quitar integralmente o valor devido em tal oportunidade (fls. 2825 da origem). 
Ora, não estando em discussão a origem da dívida, tampouco qualquer obrigação de índole trabalhista (estas já discutidas em Reclamação anteriormente proposta pelo agravante), mas sim pedido decorrente de relação jurídica de natureza civil e as cláusulas contratuais correspondentes, é certo que não encontra cabimento a incidência do art. 114, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, por ausência de subsunção às hipóteses taxativas elencadas em seu rol. Senão veja-se:
(...)
Vale dizer, embora o contrato de mútuo tenha sido estabelecido exclusivamente em decorrência do vínculo trabalhista mantido entre as partes, o negócio jurídico em questão foi firmado com finalidade que independe daquele, mormente quando não há prova da exigência da contratação para o exercício da atividade laboral.
Assim, não há como sustentar interpretação extensiva do art. IX, do art. 114, da Constituição Federal, como forma de albergar toda e qualquer controvérsia que tenha se instaurado simplesmente pelo fato de as partes terem mantido contrato de trabalho. 
(...)”. (eDOC 8 – ID: e45e7eab, p. 4-6)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Competência. Contrato de mútuo. 3. Fatos e provas. Súmula 279. Impossibilidade de análise de mérito. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1010818-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 2.5.2017)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente